Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726624-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILEIDE DE SOUZA ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão (ID 199089268) da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. n. 0703157-07.2024.8.07.0008) ajuizada por M.D.S.A., representado por sua genitora Rosileide de Souza Alves, concedeu a requerida tutela de urgência, determinando à agravante que mantivesse “a parte autora vinculada ao plano de saúde ofertado, aplicando-se as mesmas condições do contrato que foi objeto de notificação de resilição, até o fim do seu tratamento, constatado exclusivamente por seu médico assistente, ou, o oferecimento e contratação de plano de saúde individual, nos mesmos moldes do originário e sem períodos de carência, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. A decisão recorrida, no que importa, está assim redigida. Confira-se: De proêmio, indefiro a tramitação do feito em segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Promovo, portanto, a retirada da anotação. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por MARCELO DE SOUZA ALVES, em desfavor deUNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. 2. Relata a parte autora, em síntese, ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré. 3. Aduz estar em tratamento multidisciplinar contínuo, uma vez que foi diagnosticado com TDAH, DPAC, Dislexia, Aneurisma Cerebral. 4. Expõe que a ré comunicou o cancelamento unilateral do plano de saúde, o que obstará a continuidade do seu tratamento, após o término do aviso prévio concedido. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja a ré compelida a manter o plano de saúde nos mesmos moldes pactuados. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 9. Compulsando os autos, observo que a parte autora é beneficiária do plano de saúde operado pela parte ré (ID 198331879). 10. A notificação de ID 198331877, por sua vez, atesta sua rescisão. 11. Preceitua o artigo 1o da Resolução n. 19, de 25.3.1999, do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), nesse contexto, que as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 12. A parte autora, nesse contexto, afirma ter contatado a ré, sem a obtenção da portabilidade necessária, conforme exigido pela aludida resolução e ofertado pela própria notificação acostada, o que assume, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, especial relevo probatório, diante do quadro clínico. 13. De qualquer modo, arescisãonão pode prosperar, pois o requerente encontra-se em tratamento, cuja interrupção acarretará incontornáveis danos à suasaúde. A resilição imotivada eunilateral, no presente caso, é abusiva e ilegal, uma vez que o beneficiário se encontra com tratamento em curso. Comprovado que o autor realiza tratamento multidisciplinar continuado, entendo que deve ser autorizada a sua manutenção noplanodesaúdeaté que cessado seu tratamento, e mediante pagamento do prêmio. 14. Nessa esteira, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.082): a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 15. A hipótese em apreço, a princípio, não apresenta qualquer distinção do decisório acima declinado, a atrair a aplicação dos artigos 489, VI e 927, ambos do CPC. 16. Tal medida compatibiliza o princípio da autonomia vontade, traduzido nas condições acordadas no plano de saúde, que confere à ré o direito à rescisão unilateral do contrato, com o princípio da dignidade da pessoa humana, que assegura à parte autora a proteção ao seu direito constitucional à saúde, sobretudo diante da situação de risco na qual se encontra. 17. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência requerida e DETERMINO à ré que mantenha a parte autora vinculada ao plano de saúde ofertado, aplicando-se as mesmas condições do contrato que foi objeto de notificação de resilição, até o fim do seu tratamento, constatado exclusivamente por seu médico assistente, ou, o oferecimento e contratação de plano de saúde individual, nos mesmos moldes do originário e sem períodos de carência, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em qualquer caso, deverá ser assegurado à parte autora a emissão dos boletos de pagamento do plano, conforme as condições contratadas. 17.1. Confiro à presente decisão força de mandado/ofício. 17.2. Intimem-se, com urgência, as partes. 17.3. Cite-se a parte ré. Nas respectivas razões, o agravante afirma que existe previsão contratual em relação à rescisão unilateral, e que, reportando-se à Lei n. 9.656/1998, II, “b”, parágrafo único (por exclusão) e à Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n. 19, cumpriu com as respectivas condições para tanto (transcurso de 12 meses de contrato; notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias; respeito à continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico). No que se refere ao pedido liminar, ressalta que “não houve qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato ade cancelamento de contrato”. Destaca que o “fim da parceria comercial entre a agravante e a ADMINISTRADORA fica prejudicada a emissão dos boletos de pagamento, tendo em vista que essa é quem é o sacador e faz o repasse do referido pagamento a agravante”. Frente a tanto, pede “a) pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo; b) pela intimação da parte agravada para se pronunciar sobre o presente agravo de instrumento; c) que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão atacada, revogando a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais”. O recolhimento do preparo encontra-se demonstrado pelos documentos de ID 60912009. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Consta da decisão recorrida a informação de que o agravado se encontra em tratamento multidisciplinar contínuo, haja vista que diagnosticado com TDAH, DPAC, Dislexia e Aneurisma Cerebral. No julgamento de demandas repetitivas, que se consolidou no Tema Repetitivo 1.082, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a operadora, “mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Esta Corte não destoa desse entendimento, conforme se constata, por todas, das seguintes ementas de julgado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MENOR AUTISTA EM TRATAMENTO. ORDEM DE MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, restou comprovado que o agravado realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que"aoperadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873098, 07093401820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e, PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. TRATAMENTO MÉDICOS EM CURSO. RISCO. SOBREVIVÊNCIA OU INCOLUMIDADE FÍSICA. TEMA 1.082 DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 2. O perigo de dano que fundamenta a r. decisão agravada é evidente, pois comprovado nos autos que os associados estão em tratamento médico, e o cancelamento do plano de saúde pode lhes acarretar danos irreversíveis à saúde. 3. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 veda a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1870119, 07521028320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resulta claro que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento acima exposto, o que compromete o preenchimento do requisito referente à probabilidade do direito sustentado pelo plano de saúde agravante. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Oficie-se ao Juízo da causa, informando sobre o teor desta decisão. Intime-se o agravado para que, querendo, responda aos termos do agravo de que ora se cuida. Publique-se. Brasília (DF), em 3 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator